Tribunal: TJBA
Processo: 0000276-27.2016.8.05.0011
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-20
Data de publicação: 2022-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000276-27.2016.8.05.0011

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAREN CAROLINE DE SOUZA FRANCA

Advogado(s)
:
ELIVANIA BARBOSA SOARES, LIVIA MARIA CHRISOSTOMO FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ANGICAL

Advogado(s)
:
MAGNO GONCALVES DA SILVA

***

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE ENDEMIAS. CANDIDATO. APROVAÇÃO. CADASTRO. RESERVA. NOMEAÇÃO. DIREITO. MERA EXPECTATIVA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. NOVAS VAGAS. SURGIMENTO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – O candidato aprovado em concurso público como excedente ao número de vagas inicialmente ofertadas (cadastro reserva), não tem direito público subjetivo à nomeação, ressalvadas as hipóteses de surgimento de novas vagas, ou de abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, ou de preterição arbitrária e imotivada, cumprindo ao interessado, neste caso, evidenciar tais circunstâncias (STF, RE 873.311/PI com repercussão geral).

II – Não comprovada quaisquer das hipóteses descritas pelo STF no RE 837.311/PI, julgado em regime de repercussão geral, imperiosa é a manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda, razão do desprovimento do recurso.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0000276-27.2016.8.05.0011
, da Comarca

de Barreiras, em que figuram como
Apelante
CAREN CAROLINE DE SOUZA FRANCA e como
Apelada
MUNICIPIO DE ANGICAL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma, Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, 15 de março de 2022.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA